Tribunal: CARF
Processo: 19613.728551/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.728551/2021-94
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.307 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ALBERTO YOUSSEF

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA AGRAVADA. ALCANCE DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA. Deve ser
conhecido recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático semelhante, erigido em razão
da mesma operação e contra o mesmo responsável tributário, mas concluindo
pela solidariedade plena em relação ao crédito tributário constituído,
independentemente da possibilidade de o responsável atender às intimações
que motivaram o agravamento da penalidade.
MULTA QUALIFICADA. Deve ser conhecido o recurso especial quando
regularmente demonstrada a divergência jurisprudencial na forma exposta no
exame de admissibilidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA AGRAVADA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NÃO INTIMADO.
Caracterizada a hipótese de agravamento da penalidade, porque não prestados
esclarecimentos no prazo marcado em intimação cientificada ao representante
legal da pessoa jurídica, o gravame integra o crédito tributário devido em
conjunto pela pessoa jurídica e pelo responsável tributário vinculado à
obrigação tributária por solidariedade (art. 124, I do CTN) e pessoalidade (art.
135, III do CTN).
MULTA
QUALIFICADA.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CABIMENTO. Nos pagamentos
sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve ser exigido com a
multa de ofício de 150 % no caso em que a conduta não se limitou à simples
inobservância do dever de recolhimento do IRRF. O complexo modus
operandi dos sujeitos passivos com o intuito consciente de esconder a prática
do ilícito restou demonstrado pelo trabalho fiscal, indicativo de lavagem de
dinheiro e evasão de divisas, onde a pessoa jurídica autuada simulava
importações para ocultar a natureza das remessas ao exterior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.728551/2021-94
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre
Evaristo Pinto, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, acordam em: (i) por maioria de
votos, dar provimento ao Recurso da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli (relator), Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Alexandre Evaristo Pinto, que
votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca. E, (ii) por maioria de votos, em negar provimento Recurso
Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator), que
votou por dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN”) e pelo contribuinte, em face do Acórdão no 1301-003.898 (fls. 3.469/3.487),
o qual negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTO. CLAREZA NA DESCRIÇÃO E NO ENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão no enquadramento legal, salvo se desta
irregularidade resultar prejuízo para o autuado.
POSSIBILIDADE DE EXAMINAR OS AUTOS. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Não há cerceamento do direito de defesa se ao sujeito passivo é assegurado o direito de
examinar os autos, bem como o de obter do processo administrativo cópia integral ou
parcial.
PROVA TRASLADADA DE INQUÉRITO POLICIAL E DE PROCESSO
PENAL. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova trasladada e inquérito
policial e de processo penal envolvendo o mesmo contribuinte e tendo por objeto fatos
relevantes em matéria tributária.
REMESSA
DE
VALORES
PARA
O
EXTERIOR.
SIMULAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE IMPORTAÇÃO. IRRF. CABIMENTO.
É cabível a incidência de IRRF sobre valores remetidos para o exterior simulados sob a
forma de pagamento de importação, pois o fato caracteriza pagamento sem causa.
ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE
LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Responde pelo pagamento do crédito tributário aquele que, exercendo de fato poderes
de gestão da empresa, pratiquem de forma dolosa atos com infração lei, que dêem
origem à obrigação tributária.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. DESIGNAÇÃO EXPRESSA DE LEI.
NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO.
A solidariedade tributária que tem origem em disposição expressa de lei exige em lei em
sentido estrito, não sendo hábil para esse fim o mero ato administrativo.
SIMULAÇÃO. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabe multa qualificada na hipótese de simulação perpetrada, individualmente ou em
conluio, para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento pelo Fisco da
ocorrência do fato gerador, de sua natureza, ou de suas circunstâncias materiais.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO OU IMPOSSIBILIDADE
DE ATENDER O FISCO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa não é cabível quando o sujeito passivo não tenha sido intimado
pelo Fisco a apresentar documentos, ou, quando intimado, não lhe seja possível atender
à intimação.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado, na esfera administrativa, o exame de eventual efeito confiscatório da multa,
por implicar controle de constitucionalidade de ato normativo, o que afronta o art. 26a
do Decreto no 70.25/1972 e a Súmula CARF no 2.

Por bem resumir a controvérsia, transcrevo parte do relatório da decisão ora
recorrida:
O trabalho de fiscalização, que resultou no lançamento ora discutido, foi deflagrado a
partir de dados obtidos da chamada "Operação Lava Jato". Especificamente, a questão
tratada neste processo envolve remessa de dinheiro para o exterior sem retenção de
Imposto de Renda e de IOF, dissimulada sob a forma de pagamentos de importações. O
fato foi assim descrito no Termo de Verificação Fiscal TVF, com fulcro em denúncia do
Ministério Público Federal:
Por fim, recentemente, os doleiros têm se valido de uma nova forma de evasão de divisas,
por meio de contratos de câmbio, supostamente realizados para o pagamento de
importações. Os doleiros se valem de uma falha nos sistemas de controle, pois as
Instituições Financeiras e as Corretoras de Valores não precisam mais pesquisar junto
ao SISCOMEX, ao realizar um contrato de câmbio, se realmente existiu aquela
importação que justificaria a realização de um contrato de câmbio.
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Assim, os doleiros criam empresas de fachada, que supostamente realizam importações
de mercadorias no Brasil. Criam, também, empresas offshore, que supostamente
enviariam mercadorias ao Brasil, abrindo contas no exterior, em nome destas empresas
offshore, para receber os valores das supostas transações internacionais. Com isto, as
empresas brasileiras de fachada simulam uma importação das empresas offshore,
fabricando invoices e conhecimentos de transporte para dar aparência de legalidade,
assim como contratos simulados entre a suposta importadora e a exportadora. Como não
há padronização nas normas de controle, atualmente sequer necessitam apresentar a
Declaração de Importação.
Com base em tais documentos falsos, apresentam informações falsas à Instituição
financeira e realizam contrato de câmbio sob a falsa rubrica de importações, quando, em
verdade, trata-se de mera simulação com o fim de enviar valores ao estrangeiro. O
dinheiro é, então, remetido para a conta no exterior, como se fosse um contrato de
câmbio vinculado a uma importação realizada. (fl. 1.406)
O recorrente Alberto Youssef foi tido como líder do esquema concebido para remeter
irregularmente divisas para o exterior:
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as
decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar e
financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema complexo de
remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores,
simulando contratos de importação, visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
(fls. 1.408 e 1.409)
Aduziu ainda a autoridade lançadora no TVF:
O Ministério Público Federal, no capítulo II, Síntese das Imputações, entre outras
informações, fez constar que, pelo menos entre 01/2009 e 17/03/2014, o denunciado
Youssef promoveu, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro, Esdra, Carlos
Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014, saídas de divisas do
Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de
câmbio.
As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. ME; 2) HMAR
Consultoria em Informática Ltda. ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia; 4)
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica Comercial Ltda EPP;
6) RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. ME.
Também estão envolvidas as empresas offshore DGX Imp. and Exp. Ltd e RFY Imp. Exp.
Ltd.
(...)
Por intermédio da empresa Indústria Labogen S.A, entre 04/06/2009 e 03/10/2013, o
denunciado YOUSSEF e os denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA,
RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
efetuaram 651 operação de câmbio não autorizados, sonegando informações que
deveriam prestar e prestando informações falsas, com o fim de promover evasão de
divisas do País, tendo, assim, promovido, sem autorização legal, a saída de divisas para
o exterior (mais especificamente para a China, Coreia, Canadá, Formosa/Taiwan,
Taiwan, Índia, Uruguai, EUA, Itália, Hong Kong, Ucrânia, Bélgica, Liechtenstein e
Costa Rica) no montante de US$ 38.071.673,17, por meio de 651 contratos de câmbio
fraudulentos. Referidos contratos estão descritos, de maneira pormenorizada, na Tabela
D (com a data do evento, natureza do fato, número do contrato, instituição que realizou o
contrato de câmbio, a empresa que supostamente recebeu os valores no exterior, o país
em que o dinheiro foi enviado e o valor da importação, em dólares) anexa à presente
denúncia, que passa a fazer parte integrante desta.
A empresa Labogen S.A ("Indústria Labogen") foi constituída em 14.12.1995, com capital
social de R$ 5,3 milhões (desde 04.06.2012) e está situada rua Frederico Magnusson,
227, Distrito Industrial, Indaiatuba-SP mesmo endereço da Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia. Os sócios atuais destas empresas são os denunciados LEONARDO (sócio
administrador desde 04.06.2012) e ESDRA (sócio desde 04.06.2012) mesmos sócios da
Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia. Porém, quem era o responsável de fato pela
empresa era o denunciado YOUSSEF.
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

A empresa Indústria Labogen não existia de fato. Segundo as declarações dos sócios, a
empresa está inativa desde 2008. Ademais, o sócio e ora denunciado LEONARDO
confirmou, perante a Autoridade Policial, que YOUSSEF usava as contas da Indústria
Labogen S.A. para a prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas, e inclusive pagava l%
de comissão sobre os valores movimentados nas contas.
Ademais, referida empresa não apresenta registro de operações de importação no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque não possuía habilitação
ativa da Receita Federal para operar no comércio exterior, ou seja, não estava habilitada
no SISCOMEX. Embora a empresa tenha sido habilitada antes de janeiro 2009, não
operou no comércio exterior.
Nada obstante, esta empresa realizou centenas de contratos de câmbio.
Ao longo das investigações, junto aos e-mails dos denunciados, foram apreendidas cópias
dos seguintes contratos de câmbio:
(...)
Conforme será visto em tópico próprio, há elementos que demonstram que a offshore
DGX Imp. Exp. Ltd. era vinculada ao denunciado LEANDRO, enquanto a RFY IMPORT
& EXPORT LIMITED era vinculada ao denunciado LEONARDO. Ambas, em verdade,
não existiam e eram utilizadas apenas para justificar a evasão de divisas pela
organização criminosa comandada pelo denunciado YOUSSEF.
Isso quer dizer que a empresa simulou importações, fazendo declarações falsas nos
contratos de câmbio de que estes se destinavam a pagar fornecedores estrangeiros, para
enviar divisas para empresas no exterior.
Porém, nada obstante, além das 6 operações mencionadas, a Labogen realizou, entre
04/06/2009 e 03/10/2013, no total, 651 operação de câmbio, sob a falsa rubrica de
"Importação Câmbio Simplificado" (conforme D). Em verdade, nenhuma destas
operações realmente representava uma importação efetiva e serviram apenas para
simular e remeter ao exterior divisas o que de fato ocorreu, mediante a simulação de
contratos de câmbio, no montante total de US$ 38.071.673,17. Ademais, diversos dos
contratos de câmbio foram realizadas com empresas que não tinham sequer como objeto
a fabricação de matéria-prima que interessasse à empresa. (fls. 1.411 a 1.413)
Uma vez caracterizada a inexistência das importações como causa da remessa de divisas
para o exterior, restou afastada a isenção de IOF. Já os pagamentos assumiram a
condição de pagamento sem causa, atraindo a incidência do IR na fonte.
Contra o lançamento, apenas dois dos autuados apresentaram impugnação, a saber,
Alberto Youssef e o Banco Confidence de Câmbio S.A. Houve revelia quanto aos
demais.
A DRJ-RJO negou provimento à impugnação de Alberto Youssef, mas acolheu a
impugnação do Banco Confidence de Câmbio S.A. e o excluiu do polo passivo.
Entendeu o órgão julgador que, no caso concreto, não havia norma legal imputando
responsabilidade tributária àquela instituição financeira.
(...)
Inconformado, Alberto Youssef interpôs recurso. ...
(...)
A Procuradoria da Fazenda Nacional PFN apresentou contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do recurso voluntário.

Por meio do referido Acórdão no 1301-003.898 (fls. 3.469/3.487), acordaram os
membros do Colegiado a quo, por unanimidade de votos, em: (i) determinar a formação de
autos apartados em relação à exigência do crédito tributário relativo ao IOF e declinar da
competência, em favor da 3a Seção de Julgamento, para julgamento dos recursos
correspondentes; (ii) negar provimento ao recurso de ofício; e (iii) dar provimento parcial ao
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

recurso voluntário de Alberto Youssef para afastar, somente em relação ao Recorrente, a multa
agravada, reduzindo a penalidade para 150%.
Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial (fls. 3.489/3.509), o
qual foi admitido nos seguintes termos:
A insurgência da Fazenda Nacional é com relação à parte do recurso em que foi dado
provimento ao recurso voluntário do responsável solidário Alberto Youssef para afastar,
somente com relação a ele, a multa agravada (225%), reduzindo-a para 150%.
(...)
A recorrente reproduziu no corpo do recurso, em sua integralidade, as ementas dos
paradigmas que menciona em sua exposição (acórdãos no 3401-005.363, e no 1402-
002.523), os quais são oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o acórdão
recorrido, e não foram posteriormente reformados.
(...)
De fato, em todos os casos confrontados (recorrido e os dois paradigmas) se discutiu o
alcance da responsabilidade solidária, especialmente no que diz respeito à multa
agravada em face do não atendimento a intimações fiscais feitas no curso da
fiscalização.
Inclusive no caso do primeiro paradigma (acórdão no 3401-005.363), trata-se de
autuação de IOF que tem como responsável tributário, à semelhança do caso dos autos
(em que também houve autuação de IOF e da qual o colegiado recorrido declinou da
competência para a 3a Seção de Julgamento do CARF, conforme se depreende da parte
dispositiva do julgado, ao norte transcrita), o mesmo sujeito passivo Alberto Youssef.
E, enquanto o acórdão recorrido afastou o agravamento da penalidade para o
responsável, sob o fundamento de que ele (responsável Alberto Youssef) sequer foi
intimado para prestar informações, os acórdãos paradigmáticos mantiveram o
agravamento da penalidade em situação semelhante.
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 3401-005.363), aliás, verifica-se, pelos
excertos daquele julgado ao norte transcritos, que o responsável Alberto Youssef
justamente argumentara, naqueles autos, que não poderia sofrer o agravamento da
penalidade porque não fora intimado para prestar informações. Tal argumento,
contudo, foi rechaçado pelo acórdão paradigmático em questão, o qual manteve o
agravamento da penalidade para o responsável.
Já no caso do segundo paradigma (acórdão no 1402-002.523), embora não esteja
suficientemente claro no acórdão se houve ou não o descumprimento especificamente
por parte de um, ou mais de um, dos responsáveis solidários ali nominados (diversas
pessoas físicas e jurídicas), fato é que restou ali consignado que alguns deles, ao menos,
trouxeram como argumento de defesa a questão da individualização da pena,
argumentando não poderem ser responsabilizados pelas multas impostas à contribuinte
principal pelos ilícitos por ela praticados.
E o voto condutor daquele acórdão rechaçou a alegação, nos seguintes termos:
“Não prospera o argumento dos recorrentes da "intranscendência da pena" na medida
em que trata-se de princípio do direito penal inaplicável em sede da imposição de multa
tributária conforme posição jurisprudencial consolidada em sede do STJ.”
Forte neste argumento, foi negado provimento ao recurso dos responsáveis, neste
aspecto.
Entende-se, portanto, que a divergência jurisprudencial alegada restou demonstrada
também com relação a este segundo paradigma.

O contribuinte também interpôs recurso especial (fls. 3.539/3.547), tendo sido este
admitido pelo despacho de fls. 3.657/3.671, do qual transcrevo o quanto segue:
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

No recurso especial, o sujeito passivo alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto às seguintes matérias, conforme indicadas no recurso:
1- Impossibilidade de Qualificação da Multa sem a Existência dos Requisitos Legais;
2- Ausência de Solidariedade; e
3- Ausência de Responsabilidade Tributária.
(...)
1- Impossibilidade de Qualificação da Multa sem a Existência dos Requisitos
Legais.
Estes são os argumentos que o sujeito passivo apresenta para a admissibilidade do
recurso especial em relação à primeira divergência:
- O paradigma versa sobre lançamento realizado com o mesmíssimo fundamento de
remessas de divisas para o exterior com base em contratos de câmbio amparados em
importações não comprovadas e sem as devidas retenções e recolhimentos de IOF e IRRF,
versando o acórdão em questão sobre IRRF, devido a questões de competência, em
processo administrativo movido contra o Recorrente (responsável solidário), mas que teve
resultado totalmente divergente do acórdão recorrido;
- Enquanto no presente caso entendeu-se que teria restado comprovado o dolo para ensejar
a multa qualificada, depreende-se do paradigma a necessidade de autoridade fiscalizadora
evidenciar e provar que a conduta do contribuinte foi direcionada com dolo, o que não
ocorreu; (...)
- Abaixo, transcreve-se a ementa do paradigma:
Acórdão no 1201-002.509
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar
a qualificadora em sentido amplo. Cabe a autoridade fiscalizadora demonstrar o
elemento subjetivo da conduta, o dolo precisa ser provado. Se não há a causa do
pagamento (artigo 674 do RIR/99), a priori não há como presumir ou provar o intuito
doloso.
- Percebe-se a identidade fática a partir de trechos do relatório do paradigma:
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração (fls. 1984/2023)
lavrados para a cobrança de IOF e IRRF, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225%. A exigência é referente a fatos geradores ocorridos em 2012 e 2013 e
perfaz o montante de R$ 23.888.476,92 de IOF e de R$ 51.484.913,06 de IRRF.
2. A fiscalização concluiu a ocorrência de infrações relativas a remessas de divisas para
o exterior com base em contratos de câmbio amparados em importações não
comprovadas e sem as devidas retenções e recolhimentos de IOF e IRRF.
3. Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto como parte deste, trecho
do relatório constante da decisão de primeira instância que resume os trabalhos da
fiscalização apresentados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2031/2153), verbis:
“1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação Lava
Jato, e sua execução foi (...)
(...)
4. A contribuinte e os responsáveis solidários Alberto Youssef, Banco Confidence,
Pioneer Corretora de Câmbio Ltda - Em Liquidação, Carlos Alberto Pereira da Costa,
Esdra de Arantes Ferreira, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Junior,
Raphael Flores Rodriguez e Waldomiro De Oliveira foram devidamente intimados do
lançamento, mas apenas os responsáveis solidários Alberto Youssef e Banco Confidence
apresentaram, individualmente, impugnações (fls. 2475/2510 e 2168/2211).
(...)
8.7. A multa qualificada é devida em face da comprovação da ocorrência de fatos que
amparam a imputação dolosa às infrações cometidas. No mais, o agravamento da multa
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

neste caso é cabível, pois não houve nenhum atendimento por parte da contribuinte, que
permaneceu revel.
- Porém, o entendimento do paradigma foi o que se segue:
(...)
67. Com efeito e em análise ao disposto no artigo 44, inciso I, c/c o § 1o, da Lei no
9.430/96 (com redação dada pela Lei no 11.488/07), fica difícil (para não dizer
impossível) provar a existência do evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, no caso concreto. Se não há causa, a priori não há como presumir
ou provar o intuito doloso. Há real "perda do objeto" (perda dos elementos/pressupostos
fáticos) para fins de aplicação da multa qualificada.
68. No mais, prejuízo ao erário não há, vez que restou mantida o IRRF de 35%, diante da
ausência de comprovação da causa da operação. Os objetivos da lei foram atendidos.
69. Diante do exposto, considero que deve ser afastada a multa de 150% em relação aos
lançamentos de IRRF.
- Assim, diante de idêntica situação fática, idêntico contexto na origem da ação fiscal e de
idêntico procedimento de lançamento, há clara divergência entre o entendimento do
acórdão recorrido e do acórdão paradigma ora apresentado;
- Isso posto, apresenta-se a esta E. Câmara Superior de Recursos Fiscais o presente
Recurso Especial para que seja sanada a divergência sobre a Impossibilidade do
Qualificação de Multa sem a Existência dos Requisitos Legais, esperando que esta seja
afastada.
O paradigma apresentado atende os requisitos mencionados nas letras "e" a "g" da
página 3 deste despacho, e ele também serve para demonstrar a divergência alegada.
Realmente, o paradigma trata de lançamento realizado sobre fatos totalmente
semelhantes aos examinados nos presentes autos, apurados em decorrência da chamada
“Operação Lava Jato”, e onde também se imputou responsabilidade tributária à mesma
pessoa ora recorrente (Alberto Youssef).
Aliás, o referido paradigma foi utilizado como fundamento do próprio acórdão
recorrido, para fins de se manter a responsabilidade tributária de Alberto Youssef no
presente processo. Vale transcrever o seguinte trecho do voto que orientou o acórdão
recorrido:
(...)
Entretanto, o recorrido não seguiu o mesmo caminho do paradigma quanto à multa
qualificada.
O paradigma afastou a qualificadora com o entendimento de que “não pode o julgador
presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a qualificadora em
sentido amplo. Cabe à autoridade fiscalizadora demonstrar o elemento subjetivo da
conduta, o dolo precisa ser provado. Se não há a causa do pagamento (artigo 674 do
RIR/99), a priori não há como presumir ou provar o intuito doloso”.
Já o recorrido, por outro lado, manteve a multa qualificada, consignando que “cabe
multa qualificada na hipótese de simulação perpetrada, individualmente ou em conluio,
para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento pelo Fisco da
ocorrência do fato gerador, de sua natureza, ou de suas circunstâncias materiais”.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à primeira divergência.
2- Ausência de Solidariedade.
(...)
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa segunda divergência.
3- Ausência de Responsabilidade Tributária.
(...)
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa terceira divergência.

Chamadas a se manifestarem, ambas as partes ofereceram contrarrazões (fls.
3.609/3.616 e 3.721/3.734).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto
entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador crie a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo,
na hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em
função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.

Recurso Especial da PGFN
Nesse caso concreto, a decisão recorrida afastou o agravamento da multa sob a
seguinte justificativa:
Já a penalidade agravada se impõe pela falta de atendimento reiterado, e sem qualquer
justificativa expressa, das diversas manifestações feitas pela Fiscalização. O recorrente,
entretanto, não tendo dado causa ao agravamento, já que ele mesmo não chegou a ser
intimado, não pode responder pela multa agravada, ainda que seja solidária a
responsabilidade pelo pagamento do tributo. No mais, não se pode ignorar que o
recorrente cumpria pena privativa de liberdade, condição que lhe retirava a
possibilidade plena de atender ao Fisco.

grifamos

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Como se nota, o agravamento da penalidade restou afastado quanto ao sujeito
solidário ante a ausência de intimação a ele dirigido, bem como pelo fato dele cumprir, à época
da fiscalização, pena privativa de liberdade, condição esta que, aos olhos do decisum, lhe
retirava a possibilidade plena de atender ao Fisco.
Considerando, porém, que essa segunda circunstância fática, que foi, conforme
visto, determinante para a solução jurídica encontrada no acórdão recorrido, não resta presente
ou ao menos não foi evidenciada nos ditos paradigmas, não há que se falar em dissídio em face
da ausência de similitude fática entre os Arestos ora comparados.
Nesses termos, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial
fazendário.

Recurso Especial do sujeito passivo solidário
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, inclusive com relação à demonstração da divergência.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e
apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do
presente recurso nos termos do despacho de fls. 3.657/3.671.

Mérito
Recurso Especial da PGFN
Como fui vencido no conhecimento, passo a enfrentar o mérito do recurso
especial fazendário.
Restou comprovado que a pessoa jurídica autuada, nas palavras da própria PGFN
em suas contrarrazões (fls. 3.503), operou como mera interposta pessoa por Alberto Youssef,
bem como deixou de atender à intimação da fiscalização, consubstanciada no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, reiterando nessa conduta, injustificadamente.
Foi nesse contexto que o fisco imputou o agravamento da multa de ofício com
fundamento no inciso I, do § 2o, do art. 44 da Lei no 9.430/963.
Ocorre, porém, que a decisão ora recorrida bem observou que não se pode ignorar
que o recorrente cumpria pena privativa de liberdade, condição que lhe retirava a possibilidade
plena de atender ao Fisco.
Ora, considerando a interposição da contribuinte principal (ora entendida como
aquela que teria dado causa ao agravamento), do responsável tributário em questão restar
impossibilitado de atender as intimações por estar cumprindo pena restritiva de liberdade no

3 Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
(...)
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

período fiscalizatório, o agravamento da multa de ofício de fato realmente não se sustenta em
face da impossibilidade plena de atender ao Fisco.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida ao afastar a multa agravada em
relação ao recorrido.

Recurso Especial do sujeito passivo solidário
A controvérsia diz respeito à aplicação da multa qualificada de 150% sobre a
cobrança de IRRF com fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981/19954.
Nesse ponto, cumpre observar que, em sessão de 11 de junho de 2019, o presente
Julgador foi designado para redigir o voto vencedor (Acórdão no 1201-002.975), proferido em
sede de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para saneamento de vícios de
obscuridade no Acórdão no 1201.002.509, que afastou a multa qualificada sobre IRRF exigido
nas mesmas operações aqui tratadas, mas com relação aos anos de 2011 e 2012.
Dessa forma, passo a adotar as razões lá expostas como razões de decidir em
sentido contrário à qualificação da multa, com alguns complementos transcritos a seguir.
Originariamente, coube à Lei no 4.154, de 19625 instituir a incidência de IR-Fonte
sobre rendimentos declarados como pagos ou creditados por sociedades anônimas, quando não
fosse indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando a fonte não
indicasse o beneficiário individualmente.
Naquela época, a própria Coordenação do Sistema de Tributação da Receita
Federal6 se manifestou no sentido de que “esta incidência na fonte somente tem aplicação às
hipóteses em que a redução do lucro líquido possa de fato ensejar transferência de valores do
patrimônio da pessoa jurídica para o das pessoas físicas”, evitando, assim, “encobrir a
transferência de tais recursos a outrem”.

4 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
5 Art. 3o As pessoas jurídicas somente deverão pagar os rendimentos especificados no incisos 3o e 6o do artigo 96 do
Regulamento a que se refere o art. 1o e na alínea "a" do art. 8o desta lei:
[...]
§ 3o Aplicar-se-á também o disposto neste artigo aos rendimentos declarados como pagos ou creditados por
sociedades anônimas, quando não forem atendidas as condições estabelecidas no § 4o do art. 37 do Regulamento
referido no art. 1o desta lei.
Art. 37. Constitui lucro real a diferença entre o lucro bruto e as seguintes deduções
[...]
§ 4o Não são dedutíveis as importâncias que forem declaradas como pagas ou creditadas a título de comissão,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao
rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.
6 Parecer CST no 20/1984 (itens 13 e 15).
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Integrado tal dispositivo, ainda que com a redação atual, com os preceitos do
Código Tributário Nacional, essa cobrança de IR exclusivo na fonte nada mais fez do que
instituir uma verdadeira responsabilidade tributária, imputada à pessoa jurídica na qualidade de
fonte pagadora de rendimentos, e que ainda tem por pressuposto impedir que o fisco exija o
imposto sobre a renda de quem detém a capacidade contributiva correspondente, ou seja, o
efetivo beneficiário da renda.
Ora, é a não comprovação da necessidade do dispêndio pela fonte pagadora (fato
este que permite a glosa da despesa), acrescida da conduta da fonte pagadora de não identificar o
efetivo destinatário do pagamento, que constitui prática que pode levar a sonegação por parte do
titular da renda e que, portanto, deve ser combatida.
Nessa situação de ocultação do beneficiário de fato, é evidente que a pessoa
jurídica que efetua os pagamentos possui relação direta com o fato gerador do imposto sobre a
renda, afinal é ela quem transfere a riqueza tributável. É justamente por isso que a fonte
pagadora tem o dever de declarar para quem transferiu recursos ou vantagens, sob pena de
sujeição passiva por responsabilidade.
Somente com essa interpretação, aliás, que é possível desvincular o IR-Fonte em
questão a uma espécie de tributo revestido de sanção. Isso porque, repita-se, ao não declarar o
efetivo beneficiário do pagamento, independentemente da causa do pagamento, é o próprio
agente pagador que se coloca na posição de responsável pelo imposto de renda que deveria ser
calculado pelo respectivo beneficiário não informado. Não há, nesses termos, uma punição à
fonte pagadora, mas sim uma responsabilidade tributária que ela própria deu causa, nos termos
do artigo 128 do CTN7.
É por isso que venho insistindo que, na verdade, é o fato de não informar para
quem pagou, e não a que título que pagou, a materialidade da responsabilidade tributária pela
retenção do IR-Fonte em comento.
Nesse ponto, cumpre ainda observar que uma coisa é a não comprovação da
operação ou causa – que é o pressuposto para uma glosa (ou indedutibilidade) do dispêndio, já
prevista em normas especiais, tal como o artigo 299 do RIR/99; outra coisa é a não identificação
do beneficiário do pagamento, esta sim a verdadeira hipótese legal do IRRF previsto no artigo 61
da Lei no 8.981/1995, dispositivo este que necessariamente deve ser interpretado em
conformidade com o CTN.
Reconhecemos, todavia, que após sucessivas alterações legislativas, a redação
atual dos dispositivos legais vigentes (notadamente o parágrafo primeiro do artigo 61 da Lei no
8.981/1995 já transcrito) poderia levar, se interpretados apenas gramaticalmente, a uma
conclusão de que o sistema jurídico, a partir de então, teria passado a permitir a cobrança desse
IR-Fonte para uma segunda hipótese: além da hipótese de beneficiário não identificado (caput),
também para pagamentos sem causa (§ 1o8).

7 A responsabilidade tributária tem por fundamento, dentre outros dispositivos, o artigo 128 do CTN: “Sem prejuízo
do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”
8 Note que o legislador usou o conector “também”, podendo levar ao precipitado entendimento de que seriam
hipóteses alternativas: “não somente pela falta de identificação do beneficiário, mas também pela ausência de
causa”.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Como, porém, mostra a experiência no trato de normas jurídicas, até pode dar-se o
legislador ao luxo de cometer equívocos quando do exercício da técnica legislativa. Não
deveriam, mas o fato é que alguns lapsos manifestos no texto devem ser esclarecidos e corrigidos
no âmbito da interpretação sistemática, notadamente quando esta contraria a dita literalidade da
norma.
Ajeitando-se, então, na estrutura lógica no qual inserido, a meu ver o artigo 61 da
Lei no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas como
“ponte” ou como fonte de pagamentos que não permitam identificar os efetivos beneficiários,
inibindo, com isso, o rastreamento do destino dos recursos e sua consequente tributação por
aquele que detém a respectiva capacidade contributiva, que é o titular da renda tal como
positivado nos artigos 43 a 45 do CTN9.
A “ausência” de causa do pagamento, não bastasse sua imprecisão epistemológica
- afinal todo pagamento tem uma causa, seja ela ilícita ou lícita, como inclusive uma doação, que
sequer exigiria uma contrapartida para a empresa, jamais poderia constar no antecedente de uma
norma legal de incidência tributária sobre a renda por dois outros motivos, além do princípio da
capacidade econômica.
Primeiro porque o Imposto de Renda no Brasil está sujeito ao “princípio do non
olet)”, consagrado no artigo 118 do CTN10 e na linha do que já decidiram o STF11 e o STJ12.
E segundo porque tributo definitivamente não pode se confundir com sanção, sob
pena de desvirtuar por completo o comando do artigo 3o do Código Tributário Nacional13.
São por essas razões, quais sejam, princípio da capacidade contributiva no âmbito
do imposto sobre a renda, “non olet” e artigo 3o do CTN, que a aplicação do artigo 61 da Lei no

9 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o - A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis.

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a
lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
10 Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
11 STF. 1a T. HC 94.240/PR.
12 Superior Tribunal de Justiça. 2a Turma. Recurso Especial 984.607. Rel. Ministro Castro Meira. D.J. 05/11/2008.
13 “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada”.
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

8.981/1995, segundo nosso ponto de vista, está restrita à hipótese de pagamentos, ainda que
glosados por falta de comprovação, para beneficiários não identificados.
Feitas essas considerações, e levando em conta essa especial sistemática de
tributação por responsabilidade tributária, a qualificação da multa se mostra incabível em se
tratando de IRRF exigido aso abrigo do referido artigo 61, afinal a conduta de não declarar (ou
deixar de informar) o beneficiário do rendimento já se encontra tipificada no inciso I, do artigo
44, da Lei n. 9.430/96, in verbis:
Art. 44. - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (grifamos)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Como se vê, a falta ou inexatidão de declaração constitui conduta típica que
enseja a multa de ofício ao patamar de 75%. Tendo isso em vista, e partindo da premissa de que
o IR-Fonte ora tratado se mostra devido pela fonte pagadora na qualidade de responsável
tributário, justamente por ela não declarar para quem pagou rendimentos, a multa de ofício
cabível é sempre a de 75% por disposição legal expressa.
Para a qualificação da multa de ofício, mister que o CONTRIBUINTE haja
mediante sonegação, fraude ou conluio, de forma a praticar condutas que escondam ou
manipulem fato gerador já ocorrido, o que não se revela no caso, uma vez que, repita-se, pagar
sem causa ou a beneficiário não identificado não é fato gerador de IR, mas sim hipótese de
incidência de responsabilidade solidária.
Por mais preconceito que se possa ter da simulação de importações como forma
de dissimular pagamentos ilícitos, e isso, reconhecemos, realmente provoca um incômodo moral,
fato é que a fiscalização, ante a impossibilidade de exigir o IR sobre os titulares dessa renda
transferida – afinal eles não foram devidamente identificados pela empresa -, já cobrou o IRRF
da contribuinte, passando esta a assumir o ônus econômico do IR, mediante aplicação da alíquota
máxima prevista na legislação de regência (35% com base reajustada), mas cuja multa de ofício
incidente limita-se à ordinária (de 75%), sob pena inclusive de admitir um notório bis in idem.
E nem se diga, aqui, que a simulação da natureza das remessas serviria de
fundamento para a qualificação, tendo em vista que foi esta própria simulação o gatilho que
ensejou a tributação do IRRF por responsabilidade solidária.
Ou seja, não estamos lidando com uma cobrança ordinária de IRRF sobre
remessas do exterior, cuja alíquota máxima seria de 25%. Pelo contrário, estamos diante do
artigo 61 da Lei no 8.981/1995, o que deveria tornar o fato de tais pagamentos terem se dado em
operações com o exterior também irrelevante para fins de definir a penalidade aplicável.

Conclusão
Por todo o exposto: (i) não conheço do recurso especial da PGFN; e (ii) conheço
do recurso especial do sujeito passivo para, no mérito, dar-lhe provimento, reduzindo a multa de
ofício de 150% para 75%.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de não conhecer do recurso especial
da PGFN, bem como no seu entendimento contrário ao provimento do recurso fazendário e
favorável ao provimento do recurso especial do sujeito passivo. O Colegiado concordou com o
conhecimento do recurso especial do sujeito passivo, mas a maioria compreendeu que o recurso
especial fazendário deveria ser conhecido e provido, assim como improvido o recurso especial
do sujeito passivo.
Com respeito ao conhecimento do recurso fazendário, o seguimento em exame de
admissibilidade se deu em face dos paradigmas no 3401-005.363 e 1402-02.523, destacando-se
que o primeiro deles foi proferido em face do mesmo responsável tributário.
Como bem relatado, o questionamento da PGFN se dirige ao agravamento da
penalidade, afastado pelo Colegiado a quo apenas em relação ao responsável tributável, porque
este não lhe deu causa e, inclusive, cumpria pena privativa de liberdade, condição que lhe
retirava a possibilidade plena de atender ao Fisco.
O I. Relator compreendeu que especialmente esta segunda circunstância fática não
estaria presente nos paradigmas. Contudo, o paradigma no 3401-005.363 foi editado em face de
exigência formulada contra outra pessoa jurídica vinculada ao mesmo responsável tributário em
operações semelhantes às aqui apontadas (Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia), e a
objeção lá apresentada ao agravamento da penalidade é semelhante à aqui apreciada pelo
Colegiado a quo. De fato, no paradigma está relatada a alegação de impossibilidade do
agravamento de multa, uma vez que o impugnante sequer foi intimado para cumprir as
determinações da fiscalização, enquanto no recorrido consta que:
... Quanto ao agravamento, disse não ter tido ciência da ação fiscal, nem foi intimado
especificamente para apresentar documentos e esclarecimentos; portanto, não poderia
descumprir os prazos fixados pela Fiscalização. A falta de atendimento à intimação não
pode ser imputada a terceiros.
Diante destes cenários semelhantes, o outro Colegiado do CARF decidiu manter o
agravamento, por considerar irrelevante a conduta específica do responsável nos motivos de sua
aplicação:
A solidariedade do impugnante, considerada procedente no presente voto, tem como
efeito implícito, a responsabilização pela totalidade do crédito tributário lançado,
incluindo tributos, penalidade pecuniária e juros, não importando a participação efetiva
ou não nas infrações que deram margem ao agravamento e/ou majoração da multa.
Ante o exposto, mantenho o lançamento das multa agravada e qualificada, no percentual
de 225%, sujeitando o responsável solidário a esta obrigação
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Já o Colegiado a quo, embora entendendo presentes os motivos para agravamento
da penalidade, excluiu este gravame do crédito tributário atribuído à responsabilidade do
acusado, por entender que ele não lhe deu causa:
Já a penalidade agravada se impõe pela falta de atendimento reiterado, e sem qualquer
justificativa expressa, das diversas intimações feitas pela Fiscalização. O recorrente,
entretanto, não tendo dado causa ao agravamento, já que ele mesmo não chegou a ser
intimado, não pode responder pela multa agravada, ainda que seja solidária a
responsabilidade pelo pagamento do tributo. No mais, não se pode ignorar que o
recorrente cumpria pena privativa de liberdade, condição que lhe retirava a
possibilidade plena de atender ao Fisco.
Sob esta ótica, os acórdãos comparados se distinguem quanto à necessidade de
avaliação da participação do responsável tributário nas ações que ensejaram o agravamento da
penalidade.
O paradigma no 1402-002.523, por sua vez, teve em conta exigência sem qualquer
conexão com a presente, mas na qual também houve agravamento da penalidade e defesa dos
responsáveis tributários quanto à imputação deste gravame, relatada apenas como: contestam a
multa agravada e qualificada e pedem aplicação do princípio da individualidade da pena. A
autoridade julgadora de 1a instância manteve o agravamento e a responsabilização, firmando em
ementa que é exigível a multa de 225% nos casos de evidente intuito de fraude em que o
contribuinte deixa de atender seguidamente às intimações para prestar esclarecimentos. Já o
outro Colegiado do CARF manteve o agravamento conjuntamente com a qualificação da
penalidade nos seguintes termos:
Em relação à qualificação/agravamento da multa, concordo com as conclusões da DRJ
quando afirma que a autuação não trata, como é óbvio, de mera inadimplência, como
afirma a recorrente, mas sim, de fraude (interposição de pessoas, uso de notas fiscais
inidôneas e falsificação de endossos em cheques nominais) amplamente comprovada
nos autos, visando a sonegação, o que justifica a qualificação das multas (aumento em
100%).
[...]
Além disso, o contribuinte, bem como as interpostas pessoas causaram embaraço à
fiscalização deixando de atender sucessivas intimações da fiscalização, igualmente
demonstrados no curso da fiscalização, o que justifica o agravamento das multas
(aumento em 50%).
Tem-se, ainda, que no esquema fraudulento houve a utilização de contas bancárias de
interpostas pessoas e de notas fiscais inidôneas, bem como a falsificação de assinaturas
para criação de empresas e abertura de contas bancárias atos que configuram fraude, o
que justifica a qualificação da multa.
Não prospera o argumento dos recorrentes da "intranscendência da pena" na medida em
que trata-se de princípio do direito penal inaplicável em sede da imposição de multa
tributária conforme posição jurisprudencial consolidada em sede do STJ.
No que se refere à suposta natureza de confisco do percentual de multa, trata-se de
arguição de inconstitucionalidade das normas que estabelecem a incidência dessa
penalidade, tema esse ao qual falece competência a esta Corte para apreciação, nos
termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Assim, enquanto não houver manifestação definitiva do STF ou STJ em
sentido contrário, é impossível negar-se aplicação a dispositivos legais plenamente
inseridos no ordenamento jurídico pátrio o que joga por terra todo o vasto arcabouço
teórico apresentado pela interessada.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

A PGFN aduz que este julgado, muito embora faça menção ao fato de que “o
contribuinte, bem como as interpostas pessoas causaram embaraço à fiscalização ao não
responderam às intimações”, trata de situação na qual também os responsáveis não foram
intimados para atender às solicitações da fiscalização. Aliás, os apontados como responsáveis
sequer integravam formalmente o quadro social da pessoa jurídica autuada. Contudo, ainda que
se possa extrair do julgado que os responsáveis não foram intimados para atender às
solicitações da fiscalização, fato é que esta alegação não foi submetida ao outro Colegiado do
CARF, de forma que a manutenção do agravamento não permite inferir que se compreendeu
desnecessária a intimação aos responsáveis. Esta questão apenas não foi suscitada naquele caso.
Assim, no segundo paradigma não há decisão que possa ser confrontada com o entendimento do
Colegiado a quo.
A divergência jurisprudencial, assim, resta demonstrada apenas em face do
paradigma no 3401-005.363.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
E, no mérito, o recurso fazendário deve ser provido em linha com o entendimento
afirmado no paradigma no 3401-005.363.
O Colegiado a quo entendeu que Alberto Youssef não responderia pelo crédito
tributário correspondente ao agravamento por não lhe ter dado causa.
A acusação fiscal reporta, dentre outros aspectos, que:
A empresa Indústria Labogen não existia de fato. Segundo as declarações dos sócios, a
empresa está inativa desde 2008. Ademais, o sócio e ora denunciado LEONARDO
confirmou, perante a Autoridade Policial, que YOUSSEF usava as contas da Indústria
Labogen S.A. para a prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas, e inclusive pagava 1%
de comissão sobre os valores movimentados nas contas.
O agravamento da penalidade decorreu da ausência de atendimento do
contribuinte dos elementos requeridos pela fiscalização, e como relatado no Termo de
Verificação Fiscal, as intimações foram cientificadas a Leonardo Meirelles, que compareceu à
Delegacia Especial de Maiores Contribuintes em São Paulo (Demac/SPO), e teve ciência do
Termo de Início do Procedimento Fiscal na condição de Diretor-presidente da Indústria e
Comércio Labogen e da Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia, CNPJ 58.092.297/0001-42.
As multas aplicadas em lançamento de ofício objetivam estimular o cumprimento
espontâneo das obrigações tributárias. Na falta de pagamento e de declaração dos tributos, o
Fisco movimenta sua estrutura administrativa para constituir e buscar a satisfação do crédito
tributário não recolhido, e a penalidade originalmente estabelecida no patamar máximo de 20%,
na hipótese de recolhimento em atraso e antes do início de procedimento fiscal, passa ao
primeiro plano de 75% quando necessário o lançamento de ofício, embora ainda passível de
redução na hipótese de pagamento antes ou ao longo do contencioso administrativo. Se, porém, a
execução deste lançamento de ofício encontra óbices por não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para, dentre outros, prestar esclarecimentos, como é o caso, a
penalidade de ofício é majorada em 50%, atribuindo ao Fisco reparação pelo maior
comprometimento de sua estrutura administrativa na efetivação do lançamento do crédito
tributário.
O dano, assim, foi causado durante o procedimento fiscal, por tributo devido pela
pessoa jurídica autuada, em razão da omissão de seu representante legal. A conduta punida,
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

portanto, é da pessoa jurídica, sendo irrelevante a participação dos responsáveis tributários. No
caso, coincidentemente, a representação da pessoa jurídica era exercida por outro responsável
tributário apontado no mesmo lançamento, mas o dano poderia ter sido constituído por qualquer
outro representante/mandatário, seguindo-se a imputação das consequências à pessoa jurídica
que, da mesma forma, seria devedora da punição correspondente, o que evidencia a irrelevância,
no caso, de o responsável tributário estar cumprindo pena privativa de liberdade à época do
procedimento fiscal. A majoração da penalidade primeiro integra o crédito tributário lançado e
devido pela pessoa jurídica autuada, e num passo posterior verifica-se a necessidade de ampliar o
espectro de satisfação deste crédito tributário em face de responsáveis tributários.
Por sua vez, o Alberto Youssef foi afirmado devedor deste mesmo crédito
tributário por demonstração de interesse comum, na forma do art. 124, I do CTN, bem como de
responsabilidade pessoal, nos termos do art. 135, III do CTN. O Colegiado a quo endossa a
conclusão assim expressa em caso correlato, envolvendo operações semelhantes:
60. É notório que desempenhou papel importante e central para a situação que constituiu
o fato gerador, demonstrando, portanto, que ele tem interesse comum conforme previsto
no artigo 124 do CTN.
61. Ademais, a partir da análise conjunta de todos os indícios apontados como os
elementos de prova produzidos pela fiscalização evidencio que o Recorrente teve
interesse comum na situação fática que constituiu o crédito tributário em questão, não
apenas por possuir interesse econômico e aproveitar de benefícios financeiros, mas
também por possuir íntima relação de gestão da empresa autuada e das demais empresas
integrantes na operação fraudulenta.
62. Portanto, merece ser mantida a responsabilidade solidária do Sr. Alberto Youssef,
nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
63. No mais, embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen S/A
Química Fina e Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso de
poderes em afronta à lei (item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista das
premissas técnicas desenvolvidas nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação do artigo
135, inciso III, do CTN), deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr. Alberto
Youssef.
O art. 124, I do CTN imputa responsabilidade solidária na obrigação tributária
decorrente do fato gerador praticado em interesse comum. E obrigação tributária, nos termos do
art. 113, §1o, do CTN é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente. No caso, como a obrigação tributária não foi adimplida espontaneamente e, durante
o procedimento fiscal para constituição do crédito, ocorreu fato motivador do agravamento da
penalidade, o crédito dela decorrente é integrado pela penalidade cabível e a obrigação tributária
assim definida é passível de exigência, indistintamente, dos responsáveis solidários definidos
pela lei.
Na mesma linha, o art. 135, III do CTN atribui responsabilidade pessoal aos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A obrigação tributária resultante dos atos
apurados pela autoridade lançadora é integrada pela penalidade agravada, cuja motivação não foi
afastada pelo Colegiado a quo, e o recorrente, assim, responde por todos os créditos
correspondentes.
Daí a correção da conclusão expressa no paradigma:
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

A solidariedade do impugnante, considerada procedente no presente voto, tem como
efeito implícito, a responsabilização pela totalidade do crédito tributário lançado,
incluindo tributos, penalidade pecuniária e juros, não importando a participação efetiva
ou não nas infrações que deram margem ao agravamento e/ou majoração da multa.
Pertinente, também, a transcrição dos fundamentos expressos pela PGFN em seu
recurso especial, alinhados ao entendimento antes exposto:
Quanto à majoração, conforme restou comprovado nos autos, a pessoa jurídica autuada
deixou de atender à intimação da fiscalização, consubstanciada no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, bem como de sua reiteração, de forma injustificada, sendo por isso
cabível a majoração da multa, na forma prevista no inciso I, do § 2o, do art. 44 da Lei no
9.430/96.
A solidariedade do coobrigado tem como efeito implícito a responsabilização pela
totalidade do crédito tributário lançado, incluindo tributos, penalidade pecuniária e
juros, não importando a participação efetiva ou não nas infrações que deram margem ao
agravamento e/ou majoração da multa.
Nesse sentido, cabe voltar atenção para a redação do art. 128 do CTN, ao tratar de
disposições gerais relativas à responsabilidade solidária: “Art. 128. Sem prejuízo do
disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”. O art. 135 do CTN
repete a remissão à responsabilidade pelo crédito tributário: “São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:”.
Vale notar que a jurisprudência do CARF já agasalhou a tese de que “crédito tributário”
incluiu as penalidades lançadas. Veja-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Nota-se que tal enunciado de Súmula veio como fruto de divergências sobre a
interpretação do art. 61 da Lei no 9.430/96 e do art. 161 do Código Tributário Nacional.
Uma das correntes propunha que o termo "crédito" empregado na redação desses
dispositivos se referia ao tributo, e nesse conceito não se enquadra a multa.
A respeito, veja-se trecho do Acórdão n.o 9303005.293, um dos acórdãos citados como
fundamento do referido enunciado n. 108:
“A seu turno, o art. 139 do CTN dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Do cotejo desses dispositivos
legais, conclui-se, sem qualquer margem à dúvida, que o crédito tributário inclui
tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, visto que ambos
constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma natureza do crédito a ela
correspondente. Um é a imagem, absolutamente, simétrica do outro, apenas
invertida, como ocorre no reflexo do espelho.
Olhando-se do ponto de vista do credor (pólo ativo da relação jurídica
tributária, ver-se-á o crédito tributário; se se transmutar para o pólo oposto, que
se verá, justamente, o inverso, uma obrigação. Daí o art. 139 do CTN declarar
expressamente que um tem a mesma natureza do outro.
Assim, como o crédito tributário correspondente à obrigação tributária e esta é
constituída de tributo e de penalidade pecuniária, a conclusão lógica, e a única
possível, é que a penalidade é crédito tributário.”
E, tal como assentou o Acórdão n.o 1402002.523, não prospera a aplicação de princípios
da individualização e da intranscendência da pena, na medida em que se tratam de
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

princípios do Direito Penal inaplicáveis em sede da imposição de multa tributária,
conforme posição jurisprudencial consolidada em sede do STJ.
Compactua, como argumento adicional, para a imposição de multa agravada também
para os responsáveis solidários, a posição jurisprudencial no sentido de que não se
exige, para a determinação da penalidade, nenhum dolo, específico ou genérico, voltado
para o não cumprimento das intimações e solicitações realizadas pelo Fisco. Segundo tal
entendimento, a norma dispõe sobre critérios totalmente objetivos para o agravamento
da multa, os quais independe de restar provada a conduta dolosa. Veja-se:
“Processo no 10325.000308/2004-88
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9101-001.456 – 1a Turma
Sessão de 15 de agosto de 2012.
Matéria IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS). Multa agravada.
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado DISTRIBUIDORA PAULISTA DE MIUDEZAS LTDA.
Assunto: Multa agravada.
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure
algumas das situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional. Vencidos os
Conselheiros Karem Jureidini Dias e João Carlos de Lima Júnior. O
Conselheiro Valmir Sandri acompanhou o voto do Relator pelas conclusões.”.
No Direito Tributário, a responsabilidade solidária alcança totalmente o crédito oriundo
da obrigação principal, o que inclui tributos e multas. Tal conclusão decorre da
interpretação sistemática dos arts. 113, 121, 124 e 125 do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
A solidariedade obriga o pagamento de tributos e de penalidades pecuniárias (obrigação
principal), não comportando benefício de ordem, o que significa que o Fisco pode
exigir igualmente o adimplemento do crédito tributário em face do contribuinte ou do
responsável, sem que qualquer um deles possa, em sua defesa, arguir a necessidade de o
credor primeiro buscar o patrimônio do outro.
Mesmo em caso de isenção ou de remissão pessoal, os co-obrigados continuam
solidários pelo saldo remanescente.
Como se vê, em nenhum momento a norma faz distinção entre multa e tributo para
efeito de definir a responsabilidade tributária, nem tampouco leva em consideração o
caráter pessoal e punitivo da sanção imposta ou o elemento subjetivo dos envolvidos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do CARF:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
TRIBUTOS.
CONTRIBUIÇÕES.
MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA.
A responsabilidade solidária não se restringe-se aos tributos e contribuições
exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de
ofício agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não
pessoal.
DECADÊNCIA.CSLL.FRAUDE. PRAZO.
Diante da caracterização de conduta fraudulenta, com a conseqüente qualificação
da multa de ofício, a decadência rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, não se consumando para os fatos geradores em que houve
formalização do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, é obrigatória a aplicação da multa qualificada, nos termos da Lei
(Acórdão n° 1401-001.507).
Na mesma linha, o STJ já assentou que, no Direito Tributário, a responsabilidade
solidária alcança tanto a multa punitiva quanto a multa moratória, senão vejamos:
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA.
SUCESSÃO. ART. 133, I DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
SUCESSOR. ARTS. 132 E 141 DO CTN. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO PRETORIANO.
COMPROVAÇÃO.
1. Ao compulsar os autos, verifica-se que a instância de origem não emitiu juízo
de valor acerca dos dispositivos apontados como violados (arts. 132 e 141 do
CTN), e o recorrente sequer opôs embargos de declaração com o fim de
prequestioná-los. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas no 282 e 356
do STF.
2. Dissídio pretoriano comprovado eis que preenchidas as formalidades dos arts.
541 parágrafo único do CPC e 255 do RISTJ.
3. O Tribunal de origem excluiu a multa moratória decorrente da
responsabilidade por sucessão, sob o fundamento de que a penalidade não
poderia passar da pessoa do infrator.
4. O art. 133 do CTN impõe ao sucessor a responsabilidade integral, tanto
pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de
caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora
ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em
qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável.
5. Recurso especial provido.
(REsp 613.605/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 204).
Não bastasse isso, deve-se levar em conta que as provas atestam que o recorrente
figurava como sócio de fato da pessoa jurídica Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen S.A. e que era ele quem comandava o esquema fraudulento.
Ainda que a solidariedade pela multa agravada tivesse como requisito o envolvimento
do responsável solidário na omissão reiterada às intimações fiscais, o fato é que Alberto
Youssef tinha plena ingerência sobre os atos praticados pela empresa, conforme
afirmado por Leonardo Meirelles, sócio daquela. (destaques do original)
Estes os fundamentos, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN e restabelecer a responsabilidade tributária de Alberto Youssef pela penalidade em sua
forma agravada, constituída nestes autos.
O recurso especial de Alberto Youssef teve seguimento apenas quanto à
qualificação da penalidade. O recorrente se limita a demonstrar a divergência jurisprudencial em
face do paradigma no 1201-002.509 do qual depreende a necessidade de autoridade
fiscalizadora evidenciar e provar que a conduta do contribuinte foi direcionada, com dolo, o que
não ocorreu.
Extrai-se do voto condutor do paradigma que:
64. Em que pese o Recorrente não tenha comprovado a operação ou a causa que deu
origem aos valores relativos às operações de importação, não pode o julgador presumir
o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a qualificadora em sentido
amplo. Cabe à autoridade fiscalizadora demonstrar o elemento subjetivo da conduta, o
dolo precisa ser provado e não presumido.
65. Indo mais além, da simples leitura do artigo 674 do RIR/99 não é possível abstrair
sequer a possibilidade de imposição de multa qualificada, visto que o dispositivo limita-
se a consignar a incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre os pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados ou, ainda que identificados,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

66. Por meio deste dispositivo, eventual ausência de recolhimento do IRRF fica
assegurada. Vejam que, o artigo 674 do RIR/99 figura como verdadeira medida de
enforcement (solução eficiente apta a incentivar boas práticas), pois tem a capacidade de
direcionar o comportamento do contribuinte para que opere com a devida transparência,
tanto é que, a manutenção e adequada escrituração fiscal e contábil hábil a identificar
eventuais beneficiários e as causas do pagamento, afastam a aplicação do IRRF de 35%.
67. Com efeito e em análise ao disposto no artigo 44, inciso I, c/c o § 1o, da Lei no
9.430/96 (com redação dada pela Lei no 11.488/07), fica difícil (para não dizer
impossível) provar a existência do evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64, no caso concreto. Se não há causa, a priori não há como
presumir ou provar o intuito doloso. Há real "perda do objeto" (perda dos
elementos/pressupostos fáticos) para fins de aplicação da multa qualificada.
68. No mais, prejuízo ao erário não há, vez que restou mantida o IRRF de 35%, diante
da ausência de comprovação da causa da operação. Os objetivos da lei foram atendidos.
Porém, não se trata, aqui, de mera falta de comprovação da operação ou a causa
que deu origem aos valores relativos às operações de importação. A autoridade lançadora
desconstituiu a causa simulada para as remessas ao exterior, e provou a sua real causa, que era a
evasão de divisas. Demonstrou que as operações de importação simuladas buscaram colocar as
remessas sob hipótese de não incidência de imposto de renda na fonte, e provou o conluio entre o
sócio da pessoa jurídica e Alberto Youssef para viabilizar a remessa ilegal de divisas ao exterior,
todos agindo com unidade de desígnios visando a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal.
Neste sentido é a acusação presente no Termo de Verificação Fiscal:
Se constatada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio na ação fiscal, aplica-se a
multa mais gravosa de 150%, conforme o parágrafo 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Para o enquadramento de determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade de que esteja caracterizado o dolo, que está relacionado com a consciência
e a vontade de agir, ou seja, a vontade de praticar a conduta para a obtenção de um
determinado resultado.
Mesmo que ainda não tivéssemos conhecimento da motivação subjacente, os
fechamentos de milhares de contratos de câmbio sob falsas razões denotam claramente a
intenção de promover a irregular saída de divisas do País. Os fatos narrados ao longo
deste termo e resumidos abaixo, confessados pelos autores, demonstram, à saciedade, a
trama desenvolvida com o intuito da remessa ilegal de recursos para o exterior:
1. Remessa de divisas para China, Hong Kong, Nova Zelândia, Estados Unidos,
Uruguai, Formosa/Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália, Índia e Alemanha no
montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
2. As importações não existiram. Os atos foram simulados visando acobertar a evasão
de divisas.
3. A Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen simulou diversas importações,
cujas mercadorias teriam adquiridas de RFYp Imp. EXP LTD. e com a DGX IMP.
AND EXP. LIMITED nos anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas as empresas não
existem de fato e nunca realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas
pela Receita Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited foi registrado em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada sobretudo montagem das
importações fraudulentas. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio das empresas
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp.
Exp. Ltd.
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

5. Constituída em 14/12/1995, a Indústria Labogen não existia de fato, porque segundo
as declarações dos sócios a empresa está inativa desde 2008.
6. Não apresenta DIPJ desde o ano-calendário de 2010.
7. A Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen não apresenta registro de
operações de importação no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Foi
habilitada no Siscomex antes de janeiro 2009, mas não operou no comércio exterior.
8. Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e evasão de
divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos sócios da
empresa.
Conforme o art. 73 da Lei no 4.502/64, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71
(sonegação) e 72 (fraude). Todos os envolvidos, sob o comando de Alberto Youssef,
agiram com unidade de desígnios visando a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal e a
remessa ilegal de divisas ao exterior.
As operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes foram uma prática
reiterada durante vários anos. As referidas operações de câmbio não passaram de uma
simulação e não corresponderam ao negócio real, que deveria ser a importação de
mercadorias.
A caracterização de atos como simulados deve estar baseada na existência de dois
negócios jurídicos (um real e um aparente) e a intenção.
SIMULAÇÃO, conforme Marco Aurélio Greco: Para os fins da presente análise,
importante é observar que, nela, há um negócio aparente celebrado entre as
partes, ao mesmo tempo que há um segundo negócio jurídico, este real e querido
pelas partes, mas que não resulta visível. Além disso, a duplicidade de negócios
existe, pois as partes têm a intenção de esconder o negócio real (fiscalmente mais
oneroso) 14.
Os atos praticados pela Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen revestem-se da
existência dos dois negócios jurídicos e da intenção: 1) negócio jurídico aparente =
operações de câmbio para pagamento de importações de mercadorias; 2) negócio
jurídico real = operações de câmbio fraudulentas; 3) intenção = evasão de divisas. A
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen ao efetuar operações de câmbio
simuladas tinha total conhecimento de que as importações de mercadorias não existiam.
Portanto, agiu com dolo.
O ato formalmente praticado foi a celebração de inúmeros contratos de câmbio sob a
rubrica de "Importação - Câmbio Simplificado", mas o ato real, volitivo, verdadeira e
efetivamente praticado e desejado, foi a evasão de divisas e a supressão de tributos.
Não se trata, assim, de exigência escorada na presunção do art. 61 da Lei no
8.981/95, que se pauta, apenas, na falta de esclarecimento da causa ou do beneficiário de
pagamentos. Aqui a autoridade fiscal desconstitui a causa simulada para as operações e também
demonstrou as razões pelas quais Alberto Youssef tinha interesse em ocultar as remessas ao
exterior, até porque o procedimento fiscal já tinha por base denúncia do Ministério Público
Federal, na qual restou apurado que o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema complexo de
remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores,
simulando contratos de importação, visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.

14 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3a edição, 2011, Dialética, p. 276.
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Este Colegiado, em antiga composição15, validou a qualificação da penalidade em
circunstâncias semelhantes, nos termos do voto condutor da ex-Conselheira Viviane Vidal
Wagner no Acórdão no 9101-004.597:
Embora o recurso voluntário questionasse a autenticidade dos documentos e dados
acima enumerados, o acórdão recorrido não se manifestou sobre tais argumentos. Com
efeito, a decisão recorrida sequer citou os elementos de prova reunidos e enumerados
pela autoridade fiscal. Tampouco se manifestou acerca das conclusões da fiscalização –
nada disse a respeito da relação entre o contribuinte e BEACON HILL, ou entre ele e as
ordens de pagamento. Embora nada diga expressamente, não se pode negar que o
julgador a quo reconheceu a relação entre o contribuinte e os fatos geradores, tanto
assim que manteve o lançamento em sua essência, pois o cancelamento parcial se deu
apenas pelo reconhecimento da decadência.
Em verdade, verifica-se que o fundamento que norteou a decisão recorrida reside nesta
frase: “Não há que se falar, portanto em dolo, fraude ou simulação no âmbito
tributário e em relação, especificamente ao imposto de renda na fonte”. A frase
antecedente é a premissa que orienta as conclusões acerca da multa de ofício e do prazo
de decadência: “logo a multa incidente sobre a exigência de Imposto de Renda na
Fonte é de 75% (setenta e cinco por cento)” e “Em conseqüência, o prazo decadencial
para exigência de IRF é de cinco anos contados de cada fato gerador” (grifou-se).
Ora, ao assim proceder, o relator do voto condutor deixou consignada a sua premissa no
sentido de que quando se tratar de lançamento de ofício de tributo que deveria ter sido
recolhido na fonte - como o IRRF - não haveria espaço para se cogitar das hipóteses de
dolo, fraude e simulação, previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502/64, pois, em
tais hipóteses a conduta subjetiva do contribuinte limitar-se-ia ao mero inadimplemento
do recolhimento devido.
Discordo da premissa referida, uma vez que considero ser possível, sim, que a prática
das condutas de fraude, dolo ou simulação ocorram conjuntamente com a ausência de
retenção na fonte do tributo.
Entendo que a decisão recorrida baseou-se em tese inaplicável ao caso concreto – de
que seriam excludentes as condutas que caracteriza a falta de retenção de imposto na
fonte e aquela que caracteriza dolo, fraude ou simulação. E, partindo de premissa
inadequada, chegou a conclusões que contrariam francamente a evidência de prova nos
presentes autos.
No caso em litígio, a conduta não se limitou à simples inobservância do dever de
recolhimento do IRRF.
O trabalho fiscal demonstrou o que aparenta ser um que um elaborado esquema de
lavagem de dinheiro, onde o contribuinte, através de ordens de pagamento a débito de
uma sub conta denominada Basiléia, determinava ao Beacon Hill o pagamentos a
terceiros.
O complexo modus operandi do contribuinte com o intuito consciente de esconder a
prática do ilícito foi descrito detalhadamente no relatório de trabalho fiscal, de onde se
destaca o seguinte trecho (fl.27):
As transações discriminadas nos documentos à folhas 80 a 92 se referem a
ordens de pagamento cumpridas pelo Beacon Hill a débito da sub-conta
BASILEIA e para crédito de terceiros, sob ordem da STONE BROTHERS
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA. Esses pagamentos
ordenados pela empresa, no entanto, não foram registrados em sua
contabilidade. Não tendo sido registradas na contabilidade nem apresentada a

15 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiu na matéria a Conselheira Lívia
De Carli Germano.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

documentação que deu suporte às transações que suscitaram essas transferências,
os desembolsos foram considerados como pagamento sem causa e tributados na
fonte a luz da legislação vigente. (grifou-se)
Assim, resta demonstrado que o conjunto probatório suporta as conclusões da
autoridade fiscal, no sentido de atribuir ao contribuinte conduta consciente e deliberada,
com o específico intuito de viabilizar pagamentos à margem da contabilidade e do
controle de órgãos fiscalizatórios, entre estes a Receita Federal do Brasil. O conjunto de
mensagens, instruções, documentos cadastrais e avenças demonstram claramente a
relação da empresa autuada (e seus sócios) com os pagamentos operados pelo
“preposto” BEACON HILL.
Nesse sentido, entendo que a conduta se amolda a hipóteses previstas na Lei no
4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio c o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (grifou-se)
Com base no conjunto probatório, concordo com as conclusões da fiscalização ao fim
do relatório de autuação:
(...) está clara também a configuração de dolo e fraude para efetuação e
ocultação da autoria dos desembolsos efetuados, situação que também desloca
o início da contagem do prazo decadencial da norma do art. 150 § 4° para a
do art. 173, inciso 1 do CTN e determina a qualificação da multa de oficio.
(grifou-se)
Assim, reconhecido o dolo e a fraude descritos da Lei 4.502/64, aplica-se a multa
qualificada de 150%, a teor do art. 44 da Lei n° 9.430/96. (destaques do original)
Também aqui o complexo modus operandi do contribuinte com o intuito
consciente de esconder a prática do ilícito foi descrito detalhadamente no relatório de trabalho
fiscal. Como expresso no voto condutor do acórdão recorrido, no caso dos autos, a remessa de
divisas para o exterior se processou mascarada sob a forma de pagamento de importações que
nunca existiram. Está evidenciado, portanto, o intuito de impedir o conhecimento do fato
gerador. Além disso, as infrações foram praticadas em ajuste doloso, levado a feito por mais de
duas pessoas, caracterizando o conluio.
Em tais circunstâncias, o fato de as remessas restarem sem causa e sem
beneficiário identificados quando afastada a simulação praticada pelos sujeitos passivos, a
ensejar incidência na forma do art. 61 da Lei no 8.981/95, e não sob a alíquota ordinária de
remessas ao exterior, não se preta a afastar o dolo presente na ocultação da real causa e do
verdadeiro beneficiário destas remessas. Tivessem a causa e o beneficiário dos pagamentos no
exterior sido demonstrados e poder-se-ia cogitar da incidência limitada à alíquota de operações
regulares de remessa ao exterior. Sem isto, correta a incidência sob alíquota majorada na forma
do art. 61 da Lei no 8.981/95, que em nada obsta a qualificação da penalidade.
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.307 - CSRF/1a Turma
Processo no 19613.728551/2021-94

Como bem expresso na decisão de piso, não procede o argumento de que a
alíquota de 35% já conteria uma natureza de sanção, afastando a possibilidade de cumular o
IRRF com multa, vez que tributo não é penalidade e, a despeito da alíquota de 35% de Imposto
de Renda na fonte, é cabível a qualificação da multa.
De fato, a determinação do tributo sob estes parâmetros decorre, tão só, da
sistemática estabelecida pelo legislador para suprir a omissão da fonte pagadora em identificar o
beneficiário e a causa do pagamento e, assim, permitir a determinação do valor efetivamente
devido. Se esta omissão está associada a práticas para ocultar a ocorrência do pagamento sob
operações que não se sujeitariam a tributação, cabível é a aplicação da multa qualificada
qualificação da multa.
Logo, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial do responsável
tributário Alberto Youssef.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Fl. 3764
DF CARF MF
Original